Tribunal: TJPA
Processo: 0893924-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893924-69.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0893924-69.2022.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MANOEL BATISTA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA EM CONFORMIDADE COM A ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pela 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, sob o fundamento de que o Município não emendou adequadamente a petição inicial para corrigir irregularidade na multa de mora aplicada, conforme determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) verificar se a sentença de indeferimento da petição inicial, com base no artigo 801 do CPC/2015, foi corretamente proferida diante da ausência de emenda da inicial pelo Município de Belém;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da execução fiscal deve observar os requisitos previstos no artigo 801 do CPC e ser acompanhada de documentos indispensáveis, incluindo a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, sob pena de indeferimento.

A determinação judicial de emenda à inicial para corrigir a multa de mora aplicada, em desconformidade com a Lei Municipal nº 9.722/21, encontra amparo no artigo 321 do CPC, que impõe a regularização dos vícios apontados no prazo legal, sob pena de extinção do processo.

O descumprimento, pelo exequente, da determinação de substituição da CDA e apresentação do demonstrativo de cálculo configurou inércia que autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e do artigo 485, I, do CPC/2015.

A sentença recorrida encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que confirmam a possibilidade de extinção do processo por ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda, assegurando a observância do devido processo legal e a regularidade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda à petição inicial, para correção de irregularidades na Certidão de Dívida Ativa e adequação do débito exequendo, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 801; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 559.

TJPA, Apelação Cível nº 0800773-66.2019.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 05.09.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0813095-67.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, decisão monocrática, 19.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 02/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

Na origem, a ação de execução fiscal foi movida com base na Lei nº 6.830/80 e acompanhada da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Durante o processamento, o juízo verificou que a CDA apresentada indicava uma “multa de mora a partir de 1997 de 32% sobre o débito corrigido”, em descompasso com a Lei Municipal nº 9.722/21, que estabelece a aplicação de uma multa de mora de 20% sobre o débito corrigido.

O magistrado de primeira instância determinou a emenda da inicial, requerendo que o Município fizesse constar o valor correto do débito, substituísse a CDA correspondente e apresentasse o demonstrativo de cálculo que confirmasse a utilização do novo índice de multa de mora (Id 20286251).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id n°
20286251)
:

"No vertente caso, verifica-se que, mesmo intimado a emendar a inicial, o exequente não cumpriu a diligência. Portanto, como o exequente não cumpriu a determinação judicial, no sentido de emendar a inicial, resta inafastável o indeferimento da mesma, de acordo com o que preceitua o art. 801, do CPC, in verbis:

(...)

Deste modo, pronuncio a nulidade da execução, com fulcro no art. 803, I, e parágrafo único, do CPC, e, considerando a ausência de emenda por parte do Exequente, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Desta feita, com fundamento no art. 801 do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, na forma do art. 924, I, c/c art. 485, I, do CPC. (...) Custas isentas" (Id 20286251).

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (Id 20286252).

Em suas razões recursais, argumenta que a exigência de apresentação de demonstrativo de cálculos para confirmar a aplicação do novo índice de multa de mora era indevida e ilegal, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 559/STJ, que dispensa a instrução da petição inicial com tal demonstrativo em ações de execução fiscal.

Alega ainda que a CDA com excesso poderia ter sido corrigida mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição.

Assim, requer o provimento do recurso, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (Id 20286255), o apelado argumenta que o Município não atendeu à determinação de emendar a inicial de forma satisfatória, não substituindo a CDA ou apresentando os cálculos exigidos, o que justificava a extinção do processo. O recorrido ressalta que o artigo 283 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com documentos indispensáveis e que a ausência de tais documentos autoriza o indeferimento, conforme o artigo 801 do CPC.

O Ministério Público, por meio do 14º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que a exigência do juízo de primeiro grau era desnecessária, uma vez que a petição inicial já apresentava os elementos essenciais, e que a correção do percentual de multa poderia ser feita sem necessidade de nova CDA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal ora examinada circunscreve-se à análise da correção ou incorreção da sentença que indeferiu a petição inicial, fundamentada no artigo 801 do Código de Processo Civil de 2015. O referido dispositivo estabelece que, caso o magistrado identifique que a petição inicial está incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, deve determinar sua regularização pelo exequente. Não obstante, havendo inércia do autor em cumprir tal determinação, impõe-se, como medida legal, o indeferimento da peça inaugural.

A seguir, colaciono o dispositivo citado supra:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

No caso concreto, o Município de Belém ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Manoel Batista da Silva, objetivando a cobrança da quantia de R$ 3.866,57 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Distribuída a ação, o juízo
a quo
observou que em inúmeras Certidões de Dívida Ativa, havia a indicação de “multa de mora a partir de 1997, de 32% sobre o débito corrigido, em desacordo aos parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal nº 9.722/21, que alterou o percentual da multa de mora aplicada aos créditos tributários não pagos no prazo previsto, de 32% para 20%.

Diante desse contexto, o Município foi intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial para adequar o valor do débito exequendo, substituir a correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) e apresentar o demonstrativo de cálculo que comprove a aplicação do novo índice fixado. Tal determinação foi realizada nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil, com a devida advertência de que a inércia no cumprimento ensejará a extinção do processo.

Na sequência, o ente municipal peticionou nos seguintes termos (ID 20286239):

“O exequente fora intimado a EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL para fazer constar o valor correto do débito exequendo, além de substituir a correspondente CDA e apresentar demonstrativo de cálculo que confirme a utilização do novo índice fixado, nos termos do art. 321 do NCPC.

Nesses termos, requer-se, o recebimento da inicial correta, com a devida emenda, e a imediata ordem de CITAÇÃO PELO CORREIO, com aviso de recepção, nos termos da lei, para que tome conhecimento da ação e esta prossiga conforme os procedimentos de praxe, nos termos do art. 8º, I, da LEF.”

Não obstante, verifica-se a ausência de qualquer documento que comprove a realização da mencionada emenda ou de peça processual que contenha as modificações determinadas, tampouco se constata a adequação dos pedidos conforme exigido no despacho do magistrado.

Destarte, agiu com acerto o juízo monocrático ao extinguir a ação sem resolução do mérito, diante do descumprimento de ordem judicial expressamente prevista em lei.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015 determina o indeferimento da petição inicial caso o autor não realize a emenda no prazo fixado. Ademais, o artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe que o indeferimento da inicial constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito. Para maior clareza, transcrevem-se os dispositivos legais referidos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

A possibilidade de indeferimento da inicial diante do não cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, além de ser prevista legalmente, é posicionamento adotado pelos Tribunais Nacionais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico
. II-
Considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicia.
III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800773-66.2019.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 321 DO CPC/2015.
DETERMINAÇÃO
ANTERIOR DE
EMENDA
À
PETIÇÃO

INICIAL
. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, descumprida a
determinação
feita com base no art. 321 do CPC/2015, para
emenda
da
petição

inicial
, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA
0813095-67.2023.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/03/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 321 DO CPC/2015.
DETERMINAÇÃO
ANTERIOR DE
EMENDA
À
PETIÇÃO

INICIAL
. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, descumprida a
determinação
feita com base no art. 321 do CPC/2015, para
emenda
da
petição

inicial
, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA
0813157-10.2023.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/02/2024
)

Por conseguinte, ao constatar que a parte autora permaneceu inerte, descumprindo determinação expressa de emenda da inicial, o magistrado corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme disciplinam os artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão, portanto, alinha-se aos preceitos legais e aos valores que norteiam o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer vício a ser sanado ou fundamento para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024